Tribunal: TJSP
Processo: 1029671-45.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Repetição de indébito – Taxa de assessoria – Matéria posta em análise de recurso repetitivo - Julgamento proferido pelo STJ a adotar a prescrição trienal para a pretensão de restituição de referidos valores – Prescrição reconhecida - Sentença confirmada – Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.